Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722966-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: T. P. A. REPRESENTANTES LEGAIS: M. C. M. M. P., R. J. A. F. RECORRIDA: S. A. C. S. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. CARÁTER TAXATIVO. ERESP 1889704 E ERESP. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. MÉTODO ABA. PREVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela Segunda Seção, definiu no julgamento dos EREsp 1889704 e 1886929 que o Rol de Procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, oportunidade em que foram definidas as seguintes teses jurídicas: “1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 – A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 – É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1889704, definiu que o tratamento multidisciplinar especializado para o transtorno do espectro autista pelo método ABA está previsto no Rol Taxativo da ANS, razão por que deve o plano de saúde arcar com sessões ilimitadas de psicoterapia, de fonoaudiologia e de terapia ocupacional com aplicação de tal método. 3. O rol da ANS não contempla Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro. Assim, considerando a taxatividade de referido rol, os planos de saúde não têm obrigatoriedade de custeá-las, salvo se houver previsão contratual ou, excepcionalmente, se o pedido médico satisfizer as condições estampadas no item 4 das teses jurídicas estabelecidas no EREsp 1889704 e 1886929. 4. É dever do plano de saúde reembolsar integralmente as despesas efetuadas pelo beneficiário com o pagamento de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e de terapia ocupacional pelo método ABA enquanto não disponibilizar na rede credenciada profissionais ou clínicas que apliquem tal método no tratamento do transtorno do espectro autista. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 35 da Lei 5.991/73, 6o, inciso III do CDC, 80, 82 e 92, todos do Código de Ética Médica, e 5o e 9o, ambos da Resolução ANS 259/2011, afirmando que o contrato de prestação de assistência médica deve oferecer as informações totais sobre as condições/capacidade/especialização dos profissionais contratados para tanto, estando certificados como especialistas no método ABA, conforme determina a Resolução ANS 539/2021. Assevera que o problema não se restringe apenas ao tratamento realizado por estagiários, mas também porque não disponibilizados os demais recursos prescritos pelo médico. Enfatiza que em todo o processo não há uma única prova acostada pela operadora sobre ter condições de ofertar sessões de, no mínimo, 50 minutos. Ressalta que a parte contrária não comprovou ter a totalidade dos recursos na sua rede de credenciados. Alega que as terapias prescritas (tratamento multidisciplinar) são essenciais, sendo que o reembolso deve ser integral. Aduz que o médico detém a competência para indicar o tratamento adequado à situação, não podendo outro profissional, entidade ou operadora interferir na prescrição, sob pena de acarretar prejuízos irremediáveis. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP e deste Tribunal de Justiça; c) artigos 1o e 4o, ambos da Lei 8.069/90, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, e 24 do Decreto 99.710/90, defendendo que é dever da parte contrária prestar a integralidade da assistência terapêutica e o tratamento médico imprescindível ao desenvolvimento saudável do infante. Acrescenta que o transtorno que acomete o menor requer urgência, de modo que a recusa indevida de cobertura gera agravamento do quadro clínico ante a situação vulnerável em que o infante se encontra, sendo necessária a condenação da parte contrária ao pagamento integral do tratamento, de imediato, na rede privada; d) artigos 12 e 35C, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que o médico que assiste o menor prescreveu as terapias para que as mesmas fossem implementadas de modo ininterrupto, contínuo e imediato, tudo para que as janelas neuronais de desenvolvimentos fossem amplamente aproveitadas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 80, 82 e 92, todos do Código de Ética Médica, e 5o e 9o, ambos da Resolução ANS 259/2011, pois “a teor do que dispõe o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial com fundamento em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/3/2023). No que se refere ao indicado malferimento aos artigos 373, inciso II, do CPC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 35 da Lei 5.991/73, 6o, inciso III do CDC, 1o e 4o, ambos da Lei 8.069/90, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 24 do Decreto 99.710/90, e 12 e 35C, ambos da Lei 9.656/98, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, também não merece subir o inconformismo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, o tratamento multidisciplinar para o transtorno do espectro autista – psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional – pelo método ABA está previsto no Rol taxativo de Procedimentos da ANS, razão por que a ré/apelante deve, obrigatoriamente, custeá-lo em número ilimitado de sessões, pois os itens 104.4 e 106.2 de Anexo 2 da Resolução Normativa 465 da ANS estipulam número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Isso significa que o autor não necessita simplesmente de psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, mas sim de psicólogo, de fonoaudiólogo e de terapeuta ocupacional especializados no atendimento da transtorno do espectro autista por meio do método ABA, cuja qualificação e certificação válidas dependem das normativas de cada conselho profissional, o que não significa, necessariamente, ter a agente de saúde especialização, mestrado ou doutorado em autismo, haja vista existir outras formas de se obter qualificação certificada para o manejo de tal enfermidade. Por outro lado, o rol da ANS não contempla as seguintes terapias requeridas e acolhidas na r. sentença: Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro. Assim, considerando a taxatividade do rol da ANS, não se pode concluir por obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde. Ademais, tais terapias, ao contrário daquelas três acima de cobertura obrigatória, foram apenas sugeridas no Relatório Médico de ID 36413870, sem qualquer justificativa detalhada pelo médico assistente. Confira-se: “Pode ser ainda benéfico outras atividades complementares como musicoterapia e equoterapia, atividade com psicomotricista e de teatro.” (ID 36413870) - grifei. Desse modo, ante a falta de justificativa baseada em sólidas evidências científicas, tais terapias não se encaixam nas exceções à taxatividade do Rol da ANS definidas pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. E como reforço argumentativo, as sessões de Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, na forma em que foram indicadas, também não satisfariam aos requisitos contidos no § 13o do artigo 10 da Lei 9656, incluídos pela Lei 14454 para justificar a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos que não constem no Rol da ANS: “Art. 10. [...] § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Assim, quanto às sessões de Psicopedagogia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro merece acolhimento a pretensão recursal deduzida pela ré de reforma parcial da r. sentença. Por fim e nos termos do que definido em sentença, a ré deve reembolsar integralmente o autor dos gastos realizados com o pagamento de sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e de fonoaudiologia pelo método ABA enquanto não forem disponibilizados na rede credenciada profissionais ou clínicas que apliquem tal método” (ID. 42834735). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016